Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734954-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: MARNEY SILVA PIMENTEL, ROSEMAY MARTINS LEAO PIMENTEL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL S.A, contra acórdão de ID – 26916263. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27128744. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARNEY SILVA PIMENTEL e ROSEMAY MARTINS LEAO PIMENTEL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator